Tribunal: TJMT
Processo: 1039881-60.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039881-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE PENHORA. GARANTIA ANTECIPADA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação antecipatória de penhora ajuizada para oferta prévia de garantias (seguros garantia) relativas a débitos descritos em termos de apreensão e depósito, com o objetivo de possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN. O Juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão do posterior ajuizamento de execução fiscal envolvendo os mesmos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento posterior da execução fiscal acarreta perda superveniente do interesse processual na ação antecipatória de penhora destinada à expedição de CPD-EN; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento da execução fiscal torna inútil a ação antecipatória de penhora, pois a garantia dos débitos pode ser ofertada diretamente no juízo executivo, conforme autorizam os
arts
. 9º, II, e 15, I, da Lei de Execuções Fiscais, e o art. 206 do CTN.

4. A execução fiscal superveniente afasta o interesse processual na ação preparatória, cuja finalidade é instrumental e prévia ao ajuizamento do executivo, de modo que, instaurado este, a garantia deve ser manejada em seus próprios autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a superveniência da execução fiscal implica perda de objeto da ação de caução antecipatória, dada sua natureza acessória e instrumental (STJ,
AgInt
no
AREsp
1996760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2023).

6. Não há responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios, pois o ajuizamento da ação de caução não decorre de resistência ilegítima ou conduta causal do Fisco, inexistindo abuso ou comportamento que imponha ônus sucumbenciais, conforme interpretação do princípio da causalidade adotada pelo STJ no precedente citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento superveniente da execução fiscal afasta o interesse processual na ação antecipatória de penhora destinada à expedição de CPD-EN, por ser possível a prestação de garantia diretamente no processo executivo.

A extinção da ação antecipatória por perda superveniente do objeto não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ausente resistência injustificada ou conduta causal do ente tributante.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 206; Lei de Execuções Fiscais,
arts
. 9º, II, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1996760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2023, DJe 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Norsa Refrigerantes S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de Ação Antecipatória de Penhora, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de perda superveniente do interesse processual, uma vez que os créditos tributários garantidos na ação foram posteriormente inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal autônoma.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta que a extinção do feito foi indevida, pois a ação antecipatória possui natureza autônoma, com finalidade distinta da ação executiva, consistindo em medida preventiva e satisfativa destinada a preservar a regularidade fiscal da empresa, inclusive como forma de viabilizar sua atuação econômica regular e o cumprimento de obrigações legais e contratuais que exigem a apresentação de certidões fiscais.

Aduz, ainda, que a sentença não enfrentou o mérito da demanda, a despeito da liminar já deferida anteriormente e da existência de garantias válidas e eficazes.

Defende a inaplicabilidade do fundamento da perda de interesse de agir, destacando que a propositura da execução fiscal não descaracteriza a utilidade da presente ação
, a qual visa a efeitos próprios e imediatos, não substituíveis pela mera tramitação de execução.

Aponta, por fim, a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas de sucumbência, tendo em vista que deu causa à demanda, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência
, conforme previsto nos
arts
. 82, §2º, e 85 do Código de Processo Civil, especialmente porque a atuação do ente público resultou na negativa da certidão fiscal e forçou a autora à judicialização para obter a tutela de seu direito.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
2
3891994.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Norsa Refrigerantes S.A.

insurge-se contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo de primeiro grau que
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Consta dos autos originários que
Norsa Refrigerantes S.A.
ajuizou a presente demanda com o objetivo de ofertar garantia antecipada dos débitos tributários descritos nos Termos de Apreensão e Depósito
n.s
1139122-4, 1139109-1, 1139121-9, 1139122-8 e 1139108-4, todos lavrados no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Para tanto, indicou seguros garantia como forma de caucionar os valores exigidos, pleiteando, em consequência, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Relata-se que, em decisão interlocutória, foi deferido o pedido liminar para autorizar a expedição da CPD-EN, mediante aceitação das apólices de seguro oferecidas pela empresa autora.

Contudo, sobreveio sentença de extinção, sob a justificativa de que os débitos haviam sido ajuizados na Execução Fiscal n. 1002273-14.2021.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande, o que tornaria desnecessária a presente demanda, diante da suposta ausência de interesse processual superveniente.

D
a sentença,
a parte autora

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A controvérsia gira em torno da validade da extinção do processo de antecipação de penhora, sem resolução de mérito, em virtude do ajuizamento posterior da execução fiscal
relativa aos débitos tributários que a parte autora buscava garantir mediante caução, com vistas à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, conforme bem assentado pelo Juízo de origem, a finalidade da presente ação é meramente instrumental e preparatória à execução fiscal, servindo apenas para garantir o juízo antes do seu ajuizamento, com o intuito de permitir ao contribuinte o exercício regular de sua atividade econômica, mediante a expedição de certidão fiscal regular.

Ocorre que, com o ajuizamento da Execução Fiscal n. 1002273-14.2021.8.11.0002, posteriormente à propositura desta ação, restou superado o interesse processual, uma vez que a questão relativa à garantia dos débitos pode ser resolvida no próprio juízo executivo, nos termos dos
arts
. 9º, II, e 15, I, da Lei de Execuções Fiscais, e art. 206 do CTN.

O
s referidos dispositivos legais autoriza
m o Executado, nos autos da Execução Fiscal, garantir o juízo e obter
Certidão Positiv
a c
om Ef
e
itos de Negativa, to
r
nando inú
ti
l, portanto, a presente demanda.

Importa ressaltar que, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução fiscal, conquanto não impeça o ajuizamento da ação cautelar de caução prévia, enseja sua extinção por perda superveniente de objeto, dada a possibilidade de oferecimento de garantia diretamente na ação executiva
, veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA
PENHORA.
SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS
PARTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/
STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. 2. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal.
3.
O acórdão recorrido consignou: "Como decidido anteriormente, no que tange à atribuição do ônus sucumbencial, nosso ordenamento adota o princípio da causalidade, segundo o qual a condenação em honorários deverá recair sobre aquele que deu causa à demanda. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade da Fazenda pela propositura desta ação. O fato de a requerente ter de buscar junto ao Poder Judiciário a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários e a expedição da certidão de regularidade fiscal não serve, por si só, como justificativa para transferir à União o ônus sucumbencial, porquanto, como dito, as inscrições impeditivas decorrem da própria atuação da empresa como contribuinte inadimplente, que deve arcar com as consequências de seus atos. A Fazenda Pública tem o prazo prescricional para ajuizar a execução fiscal. Não é obrigada a interpor o executivo no tempo em que interessa ao devedor, antes da prescrição; em contrapartida, o devedor pode assegurar a dívida a fim de obter as certidões dos
arts
. 205/ 206 do CTN. Nesse cenário, obviamente que não se pode dizer que quem causou
este demanda
foi o Fisco, justo porque o Poder Público estava no seu tempo para ajuizar o executivo. Seria um absurdo 'agraciar' o contribuinte inadimplente com honorários de sucumbência em cautelar de garantia, se a cautela foi intentada justamente porque o contribuinte tornou-se devedor do
Fisco.
Dessa forma, em conformidade com o princípio da causalidade, inverteu-se a sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da União, de 8% do valor atribuído à causa nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Processo Civil obedecendo-se ainda, na elaboração dos cálculos, o disposto no parágrafo 5º, do referido artigo." 4. Por outro lado, a Primeira Turma do STJ, ao julgar o
AREsp
1.521 .312/MS, da relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, em se tratando de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer
da partes"
.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação .6. Outrossim, quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada pelo Tribunal a quo com lastro no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, merece provimento
o
recurso .7. Da leitura dos Embargos de Declaração constata-se que os
aclaratórios
foram manifestados, também, com o intento de
prequestionar
a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual não há por que inquiná-los de protelatórios.8. Aplicável ao caso a previsão constante da Súmula 98 desta Corte, in
verbis
: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" .9. Agravo Interno provido para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

(STJ -

AgIn
t
no

AREs
p
: 1996760 SP 2021/0316385-9, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
04/04/2023)

Com efeito, ainda com base no julgado supramencionado proferido pela Corte de Vértice, entendo que no presente caso não houve julgamento do mérito da lide, tampouco conduta da Fazenda Pública que caracterize resistência injustificada ou abuso de direito, a justificar a imposição de ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

O ajuizamento da ação de caução pela empresa contribuintes, ainda que juridicamente cabível, não transfere à Fazenda Pública a responsabilidade pelos custos processuais, quando já havia previsão legal para o oferecimento de garantia no próprio âmbito executivo
, e a sua inércia não ultrapassava o prazo prescricional de que dispõe o ente público.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, não apenas por ter observado a legislação processual, mas também por estar em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
or
Norsa Refrigerantes S.A.
,
para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025